Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741827-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 64669955) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 64673309, p. 39-41) que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em compelir os réus (vendedor e corretor de imóveis) a realizarem reparos no imóvel adquirido pelo agravante (Q. 201, Chác. 102, Lote 03, Setor Habitacional Pôr do Sol, Ceilândia/DF), no prazo de quinze dias, sob pena de multa, ou, alternativamente, a utilização do valor ainda devido pelo recorrente, R$ 35.000,00, para a realização das obras. Alega que firmou promessa de compra e venda do referido imóvel com Orlando, negócio intermediado por Victor, pelo valor de R$ 265.000,00, já tendo pago R$ 230.000,00. Afirma que o contrato prevê cobertura para problemas estruturais, hidráulicos e elétricos pelo prazo de cinco anos. Assinala que o imóvel apresentou infiltrações e fissuras, vícios que não foram sanados a contento pelos agravados. Sustenta que o período de chuvas pode agravar o problema, o que põe em risco a vida do agravante e as de seus familiares. Discorre sobre o pacta sunt servanda e a boa-fé, entendendo que o caso é de imediata correção dos vícios (CCB 112, 113 e 475), cujo orçamento foi estimado em R$ 40.450,00. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a liminar negada pelo Juízo a quo. Junta vídeo (id 65140331) para demonstrar os prejuízos causados ao imóvel em decorrência das chuvas. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id. 64673309, págs. 39-41): “A tutela provisória de urgência de natureza antecipada pressupõe a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e reversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC). Em relação à probabilidade do direito, o autor alega que o imóvel apresenta defeitos de ordem estrutural, hidráulica e elétrica, que os reparos feitos pelos requeridos foram insatisfatórios e que os problemas continuam a surgir. Afirma, ainda, que a cláusula quinta do contrato prevê a obrigação de o promitente vendedor realizar tais reparos dentro de um prazo de cinco anos. No entanto, embora o autor tenha apresentado documentos e imagens anexas que supostamente comprovam os defeitos no imóvel, não há, neste momento, provas suficientes de que os requeridos se recusaram a cumprir a cláusula contratual de forma absoluta, ou que houve inadimplemento completo de suas obrigações. Pelo contrário, o autor relata que alguns reparos foram realizados, ainda que alegue a má qualidade dos serviços. Assim, não se pode, neste momento processual, afirmar com segurança que houve descumprimento contratual suficiente para fundamentar a intervenção judicial urgente. Ademais, quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o autor sustenta que o período de chuvas se aproxima e que, caso os reparos não sejam realizados, o imóvel poderá sofrer danos irreversíveis, inclusive tornando-o inabitável e colocando em risco a saúde dos moradores. Contudo, as infiltrações e trincas relatadas não demonstram, por si só, a iminência de um dano irreparável ou de difícil reparação. O risco mencionado pelo autor, neste momento, não se mostra suficientemente claro e imediato a ponto de justificar a concessão de uma medida tão drástica como a requerida. Além disso, o pedido alternativo de compensação do valor remanescente do contrato com o montante necessário para os reparos no imóvel demanda uma análise mais aprofundada das provas e do mérito da ação, o que não é compatível com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão de uma tutela de urgência. Portanto, ausente a demonstração inequívoca dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se o indeferimento do pleito”. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator